Tribunal: STF
Processo: Rcl 64734
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Empresa Brasileira de Engenharia SA em face de acordão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos do Agravo de Petição nº 0000298-46.2016.5.06.0193, por suposta violação a ordem de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário 1.387.795, paradigma do Tema 1.232 da repercussão geral.



    Em 07.02.2024, determinei a intimação da parte autora para que emendasse a petição inicial, de modo a constar o pedido de citação da parte beneficiária do ato reclamado para contestar o feito, acompanhado do respectivo endereço ou a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito (eDoc 19).



    Em atenção ao despacho, a parte reclamante procedeu ao aditamento da inicial, mediante a apresentação da Petição 11.697/2024 (eDoc 20).



    E o relatório. Decido.



    O aditamento à inicial apresentado pela parte reclamante não atendeu, in totum, à diligência requerida, proposta com a finalidade de ver sanada a deficiência na petição inicial por mim apontada.



    No caso, constata-se que a parte reclamante não apresentou o pedido de citação da parte beneficiária do ato reclamado para contestar o feito, acompanhado do respectivo endereço.



    Cumpre registrar que o beneficiário do ato reclamado é parte no processo, ou seja, é aquele a quem aproveita a decisão impugnada, não se confundindo com o órgão reclamado.



    Uma vez que o vício apontado não foi saneado, a despeito da intimação especifica para tanto, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, 1º, do RISTF, e parágrafo único do art. 321, do CPC, indefiro a inicial e declaro extinta a presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente